Tribunal: TJMT
Processo: 1007828-94.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007828-94.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (APELADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MERITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, FICANDO O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS ARBITRADOS PELA MÉDIA ARITMÉTICA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO
– AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMIAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – AFASTADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – VERBA DEVIDA – FIXAÇÃO DO
QUANTUM
– ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO – TERMO INICIAL DA CORREAÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE.

1 - Há interesse de agir quando o demandante demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa.
In casu
, a Recorrida tem interesse processual de promover ação contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

2 - De acordo com a jurisprudência do STJ e Tribunais, o advogado tem direito ao arbitramento judicial, mesmo quando há cláusula dispondo que a remuneração ocorrerá exclusivamente pela sucumbência.

3- Na ação de arbitramento de honorários o valor deve corresponder ao trabalho desempenhado pelo advogado, observada a proporcionalidade e razoabilidade. No caso, a verba foi majorada de 10% (dez por cento) do valor da demanda (R$ 89.664,67), para em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

4- Os juros de mora e a correção monetária incidem, respectivamente, a partir da citação (art. 240, CPC) e do arbitramento, conforme precedentes deste Tribunal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1007828-94.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela sociedade de advogados
Marcelo Borges & Advogados Associados
e Recurso Adesivo manejado pelo
Banco do Brasil S.A.
, em razão da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Capital nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, ajuizada pela Apelante principal.

A Julgadora singular rejeitou tanto a prescrição, quanto a preliminar de falta de interesse de agir suscitadas pela instituição financeira e, no mérito, acolheu parcialmente os pedidos, arbitrou e condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de honorários advocatícios no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da demanda que a Sociedade Autora patrocinou, com correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da demanda e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por fim, condenou o Banco a arcar com as custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A Apelante principal alega que o valor arbitrado está aquém do trabalho desenvolvido, e que deixou de observar os requisitos dos incisos I a IV, § 2.o, do artigo 85, do CPC.

Argumenta que elaborou peças processuais diversas e promoveu todas as diligências necessárias ao regular andamento daquele processo, ou seja, desempenhou todos os trabalhos para os quais foi contratada até final prestação dos serviços em 22/04/2013 e, assim, também aduz que a Julgadora sentenciante não observou ao que preceitua o § 2o, do artigo 22, da Lei no 8.906/94.

Com esses fundamentos, pugna pela reforma da sentença para aplicar o § 2.o, do artigo 85, do CPC, em conjunto com seus incisos e, de conseguinte, majorados os honorários arbitrados.

O Recorrente adesivo, por sua vez, reitera a tese de carência de ação pelo fato de existir Contrato de Prestação de Serviços.

No mérito, sustenta que na hipótese não é possível o arbitramento judicial de honorários, uma vez que no contrato há previsão expressa do pagamento para o caso de resilição contratual.

Alternativamente, requer a redução do
quantum
.

Por fim, pugna que a correção monetária incida a partir do arbitramento e os juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão.

Contrarrazões do Banco do Brasil S.A. no Id. 84510151 e da sociedade de advogados no Id. 84510154.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021